Tribunal: CARF
Processo: 10640.722613/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722613/2015-12
ACÓRDÃO
2301-011.900 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA PAULA FELIPPE BACKX
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. SÚMULA CARF No 180
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor do contribuinte e/ou seus dependentes declarados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea. Havendo dúvidas sobre a documentação apresentada, compete ao
sujeito passivo realizar a comprovação do efetivo pagamento. Para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.900 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722613/2015-12
2
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 104/111), referente ao exercício
2013, ano-calendário 2012, que alterou o imposto a restituir apurado pelo
contribuinte em sua declaração de ajuste anual de R$ 12.015,84 para R$ 8.653,96.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2013, ano-calendário 2012. Valor: R$
12.225,00. Motivo da glosa: Fernanda Calil (R$ 6.375,00) e Gisele Fofano (R$
5.850,00), falta de comprovação da efetividade dos serviços e do pagamento.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 28/09/2015 (fls. 103),
tendo apresentado impugnação às fls. 4, acompanhada de documentos,
afirmando que as despesas médicas glosadas são próprias e de dependentes.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
pleiteando a reconsideração da diminuição da restituição do IRPF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.900 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722613/2015-12
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosa de despesas médicas por ausência de comprovação com
documentação hábil e idônea do efetivo pagamento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério
da Autoridade Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte,
segundo expressa disposição legal (pagamentos efetuados), é exatamente o
pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de
despesas médicas, deve fazer prova dessas despesas, quando provocado, para
usufruir das referidas deduções. É o que estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima
transcrita, é licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas
adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou
do respectivo pagamento.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e
número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta
interpretação ao inciso III transcrito (matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo
como documento comprobatório, por ser prova de transferência de numerários
entre pessoas.
No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da
efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a
prestação do serviço ao contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao
pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II
do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.900 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722613/2015-12
4
A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento
essa seja feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato.
No presente caso, o contribuinte foi devidamente intimado (Termo de Intimação
Fiscal no 10010.032213/0914-14 fls. 66), a comprovar o efetivo pagamento e a
efetiva prestação dos serviços das despesas informadas como realizadas com
Fernanda Calil Borges (R$ 6.375,00) e Giselle Fofano (R$ 5.850,00). Os
documentos apresentados não foram considerados como provas incontestes do
efetivo pagamento e da efetiva prestação do serviço, das deduções pretendidas.
Em sua defesa, visando comprovar a efetividade das despesas glosadas, o
contribuinte apresentou recibos e declarações desses profissionais não suficientes
para comprovação do efetivo pagamento e da prestação dos serviços.
Para fazer a comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços, assistia à
contribuinte a possibilidade de apresentação de vários documentos, tais como:
extratos bancários com saques contemporâneos e nos valores dos pagamentos,
cheques nominativos, depósitos bancários, transferências entre contas dentre
outros documentos.
Os documentos apresentados pelo contribuinte em sua defesa não foram
considerado suficientes para comprovação do efetivo pagamento das despesas e
os extratos apresentados à Autoridade Fiscal não possuem saques
contemporâneos e em valores coincidentes com os recibos apresentados.
Nos extratos apresentados à fiscalização, não consta durante todo o ano
calendário de 2012, nenhum saque com valor coincidente a qualquer dos recibos
emitidos pelos profissionais em questão.
Dessa forma, não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos
extratos bancários referem-se às despesas glosadas, pois não foi possível vincular
os referidos saques aos recibos apresentados (datas e valores).
Nesse ponto, cumpre destacar que a comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas requer a correspondência de datas e valores, e o impugnante
não logrou êxito em fazer a vinculação entre as despesas glosadas e os saques
efetuados.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas
deduções, não basta ao contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações
dos profissionais, cabe, portanto, ao beneficiário dos recibos provar que
realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos comprovantes,
bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado. Os saques devem ser contemporâneos as datas dos recibos e em
valores compatíveis com o informado como pago pela despesa.
Suficiente ver que a decisão recorrida encontra-se em sintonia com a Súmula CARF
no 180, de observância obrigatório dado seu caráter vinculativo.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.900 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722613/2015-12
5
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Desta feita, ausente a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
deve ser mantida a glosa.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 132
DF CARF MF
Original